Tribunal: TJMT
Processo: 1041129-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041129-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (EMBARGANTE), MORETTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.853.179/0004-35 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição direta em execução fundada em cheques. A parte embargante sustenta a existência de contradição, omissão e dissonância jurisprudencial, argumentando que a configuração da prescrição direta dependeria apenas da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, sendo irrelevante a análise da diligência do credor. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecimento da prescrição dos títulos executados. O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e o caráter meramente infringente do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto ao afastamento da prescrição direta em execução de título de crédito, especialmente diante da alegada ausência de citação válida dentro do prazo prescricional e da aplicação do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de prescrição direta e conclui por sua inocorrência ao verificar que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, que o despacho citatório foi proferido tempestivamente e que o exequente adotou as providências necessárias para viabilizar a citação.

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando o autor promove, no prazo legal, as medidas necessárias à efetivação da citação, conforme disposto no art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

A demora na concretização da citação não decorre de desídia do credor, mas de circunstâncias inerentes ao funcionamento do aparelho judiciário e da dificuldade de localização da parte executada, hipótese que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

A alegada contradição com precedente da relatoria não se configura,
pois
a simples transcrição de trecho isolado de outro julgado, sem demonstração de identidade fática entre os casos, não caracteriza vício interno no acórdão.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, situação que inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação quando o autor adota tempestivamente as providências necessárias à citação do réu.

A demora na realização da citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 240, §§ 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.086.994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.12.2019,
DJe
18.12.2020; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1041129-14.2025.8.11.0000
.

SHEILA MARIZA STELA X MORETTO & CIA LTDA – EPP
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
com efeitos infringentes
interposto
por
SHEILA MARIZA STELA
, contra o acórdão que, por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
MORETTO & CIA LTDA – EPP
,
mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de
pré
-executividade e afastou a alegação de prescrição direta em execução fundada em cheques.

Para tanto,
a embargante alega a existência de contradição, omissão e dissonância jurisprudencial no acórdão embargado.

Sustenta que, para a configuração da prescrição direta, seria irrelevante a análise acerca da diligência do credor, bastando a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional.

Aponta suposta contradição com precedente da própria relatora
em caso semelhante.

Alega, ainda, omissão quanto à inaplicabilidade do art. 240, §3o, do CPC e da Súmula 106 do STJ, argumentando que o acórdão não demonstrou a existência de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a prescrição direta dos títulos executados.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 352143379), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de inexistência de vícios no acórdão e de que a pretensão da embargante seria meramente a rediscussão da matéria já decidida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O
acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da prescrição direta, concluindo pela sua inocorrência com base em três premissas fundamentais: (i) a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional; (
ii
) o despacho citatório foi proferido tempestivamente; e (
iii
) o exequente adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação, não havendo inércia ou desídia de sua parte.

A alegada contradição com precedente desta relatoria não se sustenta. Primeiramente, porque a mera citação de trecho isolado de outro julgado, sem demonstrar a identidade fática completa entre os casos, não configura contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos.

Cada caso possui suas peculiaridades e circunstâncias próprias que podem justificar soluções jurídicas distintas.

Ademais, o acórdão embargado não afirmou que a prescrição direta depende da demonstração de desídia do credor.

O que se reconheceu foi que, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando o autor adota, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicabilidade do art. 240, §3o, do CPC e da Súmula 106 do STJ, o acórdão foi expresso ao reconhecer que
"não se verifica qualquer desídia por parte do exequente, ora Agravado, que adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação da executada"
, destacando que o exequente
"prosseguiu indicando novos endereços e adotando as medidas cabíveis para a concretização do ato citatório"
.

A análise detida do processo revelou que a demora na efetivação da citação não decorreu de inércia do exequente, mas de circunstâncias inerentes ao próprio trâmite processual e à dificuldade de localização da executada, o que justifica plenamente a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Importante destacar que a prescrição direta e a prescrição intercorrente são institutos distintos, com requisitos e consequências próprias.

A prescrição direta ocorre quando não há citação válida dentro do prazo prescricional, enquanto a prescrição intercorrente se configura pela paralisação do processo por tempo superior ao prazo prescricional após a
angularização
da relação processual.

No entanto, mesmo no caso da prescrição direta, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 106, estabelece que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.

Essa orientação jurisprudencial foi corretamente aplicada no acórdão embargado, que reconheceu a diligência do exequente e a ausência de paralisação do feito por sua culpa.

Portanto, não há contradição, omissão ou dissonância jurisprudencial a ser sanada, revelando-se os embargos como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia. 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026